Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016238-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO - CPF: 037.670.161-76 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, CPC – INVIABILIDADE – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA - JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, 3o, do CPC – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

O recebimento do aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, máxime quando efetuado pelo próprio devedor, constitui instrumento mais do que hábil para comprovar a mora, circunstância que impede a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Dessa forma, não verificada a hipótese de extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, necessária se a anulação da sentença, com o consequente ingresso no mérito da demanda constritiva, o que se faz, neste momento, com fundamento no artigo 1.013, 3o, do CPC, uma vez que a causa encontra-se madura para julgamento.

Estando demonstrada a existência de relação jurídica, a comprovação da mora e a inexistência de purgação da mora, no tempo e modo legalmente estabelecidos, é de rigor a procedência da demanda constritiva.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Jamil Benedito Marinho Correa Filho
, ante a falta de comprovação da notificação da mora. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Considerando que o veículo já havia sido alienado a terceiros, condenou a instituição financeira ao ressarcimento do valor correspondente ao bem apreendido, com base na tabela FIPE, vigente na data da apreensão, devidamente corrigida. Também condenou o requerente ao pagamento da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto no 911/69, equivalente a 50 % (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

Nas razões recursais, a administradora de consórcios sustenta, em breve resumo, que houve a regular comprovação da mora, porque a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato, sendo inadmissível invalidar a notificação extrajudicial, a pretexto de que esta não teria sido feita de forma pessoal.

Acrescenta que a constituição em mora possui a finalidade de dar publicidade ao ato, ou seja, de garantir uma formalidade legal e não de levar ao conhecimento do devedor sobre sua inadimplência, já que ele tem ciência do fato, a partir do momento que deixa de adimplir o contrato.

Insurge-se contra a aplicação da multa de 50%, prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, porque a reprimenda não se aplica em caso de extinção do processo, sem julgamento de mérito.

Alega a impossibilidade de restituição do veículo, porque o bem foi vendido, após o decurso do prazo assinalado no artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, sem o apelado houvesse providenciado o pagamento integral da dívida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados ou, alternativamente, para que seja excluída a multa de 50%, com a inversão do ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade.

As contrarrazões vieram ao id. 93822038.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
Bradesco Administradora de Consórcios
ajuizou esta ação de busca apreensão, com vistas à constrição do veículo, objeto de alienação fiduciária, levada a efeito por meio do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis no 20168649030, celebrado entre as partes em 09/06/2016 (id. 93821950).

A fim de comprovar a mora, a instituição financeira juntou, com a inicial, a notificação extrajudicial de id. 93821952, acompanhado do Histórico do Objeto, emitido pelo Correios (id. 93821952 - Pág. 3) e,
TAMBÉM
, o respectivo Aviso de Recebimento, assinado pelo próprio devedor/réu, ora apelado, consoante se infere do documento de id. 93821952 - Pág. 4.

Não obstante, sem se atentar para a juntada do comprovante de aviso de recebimento, entendendo que apenas o histórico do objeto, emitido pelo Correios, não se revelava apto para a comprovar a mora, o magistrado singular determinou à autora que promovesse a emenda à inicial, consoante decisão de fls. 71 (id. 93821960).

Com o atendimento da determinação judicial, mediante nova juntada da notificação, que instruía a inicial, acompanhada apenas da Declaração de envio do documento por AR e do Histórico do Objeto, emitido pelo Correios (id. 93821967 - Pág. 3), o magistrado deferiu a liminar constritiva (id. 93821968), que culminou com a apreensão do veículo, em 15/03/2018, que estava em posse de terceiros, conforme Auto de Busca e Apreensão de id. 93821973 (fls. 93).

Após inúmeras tentativas infrutíferas de localização do réu para citação, o mesmo ingressou espontaneamente aos autos, dando-se por citado, ocasião em que, também, noticiou a interposição de agravo de instrumento, contra a decisão que deferiu a liminar constritiva, sustentando, para tanto, a falta de constituição em mora.

Importante registrar que, na ocasião, juntou aos autos comprovante de endereço, consistente na fatura de consumo de água (id.

93822008), em que consta o mesmo endereço consignado no Aviso de Recebimento assinado por ele e que instruiu a petição inicial (id. 93821952 - Pág. 4).

Sem se atentar para a existência do propalado aviso de recebimento, no julgamento do agravo, este Colegiado, por intermédio do voto condutor do aresto, da lavra desta Relatora, foi induzido a erro e, equivocadamente, reconhecendo a falta de comprovação da mora, revogou a liminar constritiva, que, por fim, culminou com o entendimento exarado na sentença impugnada, que extinguiu esta ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na falta de comprovação da mora.

Nesse contexto, merece reparos a sentença impugnada, isto porque a comprovação da mora restou demonstrada no processo, desde o princípio, mediante a juntada, com a petição inicial, do Aviso de Recebimento assinado pelo próprio réu, ora apelado, consoante se evidencia do documento colacionado ao id. 93821952 - Pág. 4.

Dessa forma, não verificada a hipótese de extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, necessária se a anulação da sentença, com o consequente ingresso no mérito da demanda constritiva, o que se faz, neste momento, com fundamento no artigo 1.013, 3o, do CPC, uma vez que a causa encontra-se madura para julgamento.

Pois bem.

No contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme disciplinado pela lei de regência (Decreto-Lei no 911/69).

Havendo o inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a execução da liminar, sem que haja a purgação da mora, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no patrimônio do credor), a teor do que dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Acerca da matéria, preleciona André Luiz Santa Cruz Ramos:

“A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.”
(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565).

Vale ressaltar que, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
(STJ. 2a Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014).

Impende ressaltar que, na alienação fiduciária em garantia, ocorre a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário, em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa.

Já o domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta (constituto possessório).

Nessa perspectiva, da análise dos documentos apresentados com a exordial, vislumbra-se que a parte autora exauriu a contento seu encargo probatório, porquanto, consoante se denota do contrato acostado ao id. 93821950, as partes efetivamente celebraram Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis no 20168649030, o qual restou inadimplido, conforme restou comprovado mediante notificação extrajudicial, levada a efeito, por meio do Aviso de Recebimento, colacionado ao id. 93821952 - Pág. 4.

Por fim, não há registro da purgação da mora, no tempo e modo legalmente estabelecidos.

Diante de tais constatações, vislumbra-se o atendimento das condições ensejadoras da procedência do pleito autoral.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença impugnada e, com fundamento no artigo 1.013, 3o, do CPC, julgo procedentes os pedidos formulados, nos termos do artigo 487, I, do CPC, cumulado com Decreto Lei n. 911/69, e declaro consolido nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado. Por conseguinte, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021